Tribunal: TJMT
Processo: 1012796-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012796-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Custas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ROGERIO MAGALHAES GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 857.250.051-00 (AGRAVANTE), MONICA BRITO NUNES - CPF: 949.985.071-68 (AGRAVANTE), ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA NETO - CPF: 212.620.158-98 (AGRAVANTE), ADRIANA MUNHOZ PEREIRA - CPF: 145.478.328-11 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE URBANO BOZZA - CPF: 010.472.809-49 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA LEAO SALLES - CPF: 060.171.528-40 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 98 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao determinar a emenda da petição inicial em ação de usucapião, exigiu o recolhimento imediato de custas complementares em razão da majoração do valor da causa, sob pena de extinção do processo.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da elevação significativa do valor da causa determinada pelo juízo a quo, é possível modular o recolhimento das custas processuais complementares por meio de parcelamento, redução ou isenção, conforme o art. 98 do CPC, para garantir o acesso à justiça e evitar a extinção prematura do processo.

III. Razões de Decidir

A exigência de adequação do valor da causa está alinhada ao art. 292, § 3o, do CPC e à jurisprudência do STJ sobre o valor patrimonial do bem em ações de usucapião.

A elevada majoração do valor da causa impôs impacto financeiro desproporcional às partes, o que pode comprometer o exercício do direito de ação. O art. 98 do CPC permite a modulação do pagamento de custas mediante isenção, parcelamento ou redução, em atenção ao princípio do acesso à justiça previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É possível ao juízo de origem, nos termos do art. 98, §§ 1o, 5o e 6o, do CPC, avaliar a concessão de parcelamento, redução ou isenção das custas processuais complementares, especialmente quando a majoração do valor da causa impuser ônus desproporcional à parte e comprometer o direito de acesso à justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Rogério Magalhães Gustavo de Souza e outros,
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da ação de usucapião, proposta em face do
Espólio de Urbano Bozza
, que, quando do saneamento do processo, determinou a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa, com o consequente recolhimento das custas processuais complementares, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, a impossibilidade de arcar com os custos complementares fixados, dado o elevado valor da causa, o que configuraria violação ao direito de acesso à justiça. Sustentam a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel há mais de três décadas, bem como a existência de provas documentais que respaldam o domínio requerido, inclusive por meio de ação anterior de reintegração de posse conexa, já julgada procedente.

Forte em tais argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, alternativamente, o parcelamento, a redução ou a aceitação do valor já recolhido, com fundamento nos §§ 1o, 5o e 6o do art. 98 do CPC.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 282822895.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 287394350, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de usucapião ordinária proposta por Rogério Magalhães Gustavo de Souza e outros em face do Espolio de Urbano Bozza.

Cinge-se a controvérsia ao fato de que, no decorrer da marcha processual, a demanda foi contestada com a apresentação de impugnação ao valor da causa, alegação de inépcia da petição inicial e requerimento de inclusão de herdeiro preterido.

Ao promover o saneamento do feito, a juíza a quo determinou a emenda da petição inicial para adequação do valor da causa, o qual foi fixado em R$ 7.202.451,52, com o consequente recolhimento das custas processuais complementares, sob pena de extinção do processo.

Inconformados, os autores insurgem-se contra referida decisão, alegando a desproporcionalidade da exigência de recolhimento imediato das custas no valor de R$ 110.025,05. Sustentam que a majoração do valor da causa gerou ônus excessivo, comprometendo seu direito de acesso à justiça. Pleiteiam, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, alternativamente, o parcelamento, a redução ou a aceitação do valor já recolhido a título de custas.

Pois bem.

Com efeito, a correção do valor da causa realizada pelo juízo a quo se alinha ao disposto no art. 292, § 3o, do CPC, bem como à orientação pacífica da jurisprudência no sentido de que, nas ações possessórias e de usucapião, o valor atribuído à causa deve corresponder ao valor patrimonial do bem objeto da demanda.

A proposito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE USUCAPIÃO – EMENDA DA INICIAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Se mostra a escorreita a determinação para a retificação do valor da causa, a fim de que traduza o proveito econômico que as partes buscam na lide, na forma estabelecida no caput do artigo 291 do Código de Processo Civil.
(RAI n. 1018583-33.2023.8.11.0000,

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado,

J. 13.09.23 - negritei )

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EMENDA À INICIAL – VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa na ação de usucapião extraordinário, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelos autores, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.
(RAI n. 1006999-03.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.08.22 - negritei)

Assim
se revela na plausibilidade jurídica das alegações dos agravantes, notadamente diante da elevada majoração do valor da causa, que passou de R$ 500.000,00 para mais de R$ 7 milhões, acarretando significativo aumento das custas processuais.

Deveras, embora seja lícito a correção de ofício do valor da causa, deve-se considerar, por outro lado, o impacto econômico imediato da medida sobre as partes, porquanto,

não se pode perder de vista que o ordenamento jurídico também assegura, como corolário do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88), o direito ao acesso à justiça, inclusive mediante
modulação do recolhimento de custas
, nos termos do art. 98 do CPC.

Nesse ponto, dispõe o § 1o do referido dispositivo que a gratuidade poderá abranger “todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”, enquanto o § 5o permite a
redução proporcional das despesas processuais
e o § 6o admite o
parcelamento dos valores

devido
s
, inclusive das custas iniciais, de forma a viabilizar a continuidade da demanda.

Assim, é razoável
permitir ao juízo de origem
a análise da capacidade contributiva dos agravantes, a fim de
avaliar a possibilidade de parcelamento, redução ou eventual isenção das custas
, conforme autoriza o art. 98 do CPC, à vista do pedido expresso de aplicação das medidas alternativas previstas na lei processual.

Não se está, com isso, a afastar o dever legal de recolhimento das custas, tampouco a ignorar a regularidade da decisão proferida. O que se reconhece, aqui, é a
necessidade de conferir interpretação sistemática e finalística ao ordenamento
, de modo a compatibilizar a exigência processual com a efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.

O
periculum in mora
decorre da possibilidade concreta de extinção prematura do processo, ante o não recolhimento das custas processuais complementares, privando-se os agravantes da oportunidade de ver apreciado o mérito da pretensão formulada em juízo, o que se mostra incompatível com a função garantidora do processo.

Assim sendo, a pretensão recursal merece ser acolhida a fim de permitir ao juízo de origem, avaliar a concessão dos benefícios previstos no art. 98, §§ 1o, 5o e 6o, do CPC, especialmente a possibilidade de
parcelamento ou redução proporcional das custas processuais complementares
.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025